Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702447-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANGELA MARIA COMOTI BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou emenda à inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, fazer juntar aos autos o comprovante de notificação extrajudicial da requerida, devidamente entregue no endereço dela, ou documento hábil a constituí-la em mora, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial. Deixo assentado que o aviso de recebimento com anotação de "não procurado" não supre a exigência, nos termos da orientação jurisprudencial dominante no Tribunal de Justiça local. (id. 146402508). Irresignado, o recorrente alega que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos de id 146402508, dos autos originários, sequer se exigindo assinatura do destinatário, consoante art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Destaca, nesse sentido, acórdão do STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Defende que, pelo princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Pondera que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar oa agravante. Pede, assim, o conhecimento do agravo de instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo Civil e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Preparo regular (id. 43025329) É a síntese do que interessa. DECIDO. Compulsando-se os autos de origem, depreende-se que foi exercido o juízo de retratação com reconsideração da decisão agravada (id. 147661699), para deferir a liminar de busca e apreensão pleiteada. Com efeito, a reconsideração da decisão agravada importa na perda superveniente do objeto do agravo, uma vez que não há mais interesse no provimento buscado quando da interposição do recurso. Por essas razões, ante a reconhecida perda do interesse recursal, reputo prejudicado o julgamento do presente recurso e a ele nego seguimento, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87 inc. III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator